Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DE VALORES. NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes.
2. Nas demandas em que se discute a alegada má gestão de contas vinculadas ao PASEP, é plenamente possível que os autores apresentem provas documentais com indicação objetiva dos supostos desfalques e equívocos na conversão de valores, observando-se estritamente, em sua atualização e no acréscimo dos juros, os parâmetros indicados na legislação de regência e pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo, assim, desnecessária que seja realizada prova pericial para demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado. Suficiente da prova documental reconhecida.
3. Mantida a distribuição estática do ônus probatório (art. 373, I e II, do CPC), o equívoco nos cálculos apresentados pela correntista e a falta de outros elementos aptos a demonstrar a alegada má gestão de valores depositados na conta PASEP devem ser valorados em desfavor da parte autora, porque é dela o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado. Cerceamento de defesa não configurado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.